Tribunal: TJES
Processo: 5001571-40.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001571-40.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO BONFIM DOS REIS
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça a parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DPVAT. SEGURO DPVAT. (1). TESE AUTORAL: ENVOLVIMENTO DA PARTE AUTORA EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO, OCASIÃO EM QUE FORA ACOMETIDA COM INCAPACIDADE PERMANENTE, DE MODO QUE PLEITEOU O RECEBIMENTO DO SEGURO NA ESFERA ADMINISTRATIVA JUNTO AO REQUERIDO, QUE LHE FORA PARCIALMENTE DEFERIDO. PERDA COMPLETA DA MOBILIDADE DE UM DOS PUNHOS. (2). ANTÍTESE: ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA E, CASO SUPERADA A PRELIMINAR, REQUER SEJA O PEDIDO INICIAL JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE, EIS QUE FORA EFETUADO O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA O SINISTRO NOTICIADO NOS AUTOS NO TEMPO E MODO DEVIDOS E EM PLENA CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI N° 11.482/07, 11.945/09 E SÚMULA 474 DO STJ). (3). SENTENÇA: ACOLHIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO O REQUERIDO AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 337,50 (TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), REFERENTE AO SEGURO DPVAT. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. (4). RECURSO: PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO DE COBRANÇA, COM A CONDENAÇÃO DA RECORRIDA NA INDENIZAÇÃO DAS LESÕES, COM A DIFERENÇA A SER PAGA PELA RECORRIDA NO VALOR DE R$3.982,50. CASO ASSIM NÃO ENTENDA, SEJA DEFERIDA INDENIZAÇÃO DO PUNHO NO PERCENTUAL DE 75%, TOTALIZANDO A DIFERENÇA A SER PAGA, NO VALOR DE R$843,75. (5). CONTRARRAZÕES. REQUERIMENTO, EM SÍNTESE, DE MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL VERGASTADO. (6). DO MÉRITO RECURSAL: TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE COBRANÇA DE PRÊMIO SECURITÁRIO OBRIGATÓRIO, DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM INCAPACIDADE PERMANENTE. A PARTE RECORRIDA INDENIZOU ADMINISTRATIVAMENTE O RECORRENTE COM O VALOR DE R$1.687,50, EQUIVALENTE À PERDA FUNCIONAL AVALIADA. ASSIM, DEMONSTRADO O EVENTO DANOSO, O RESULTADO LESIVO E A EXISTÊNCIA DO NEXO ETIOLÓGICO ENTRE ELES, É DEVIDO O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PRETENDIDA PELO RECORRENTE, PORÉM, NÃO NO GRAU POR ELE INDICADO. NA VERDADE, O MAGISTRADO DE PISO FEZ ADEQUADAMENTE A DOSAGEM DO VALOR INDENIZATÓRIO NA FORMA DA INCAPACIDADE A QUAL FORA CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO
A QUO
, VEZ QUE GUARDA ESTRITA OBSERVÂNCIA COM DISPOSTO NA LEI Nº 6.194/74. NO CASO, FICOU COMPROVADO POR MEIO DO LAUDO ELABORADO PELO IML (Id. 811876) QUE A PERDA FUNCIONAL DO MOTOR DOS DEDOS/MÃO DIREITA FOI DE 60%, QUE PARA FINS DE QUANTIFICAÇÃO UTILIZOU-SE O PERCENTUAL INICIAL DE 25% DECORRENTE DA PERDA FUNCIONAL DE PUNHO. NÃO FOI O MEMBRO SUPERIOR QUE FOI COMPROMETIDO, MAS APENAS, A FORÇA DE PINÇA E TÔNUS SEGUNDO APURADO EM LAUDO, NÃO SENDO POSSÍVEL DESCONSIDERAR O DOCUMENTO OFICIAL PREVISTO EM LEI. NÃO HÁ PROVA DO COMPROMETIMENTO DO MEMBRO SUPERIOR COMO SUSTENTA O RECORRENTE, NÃO SE PRESTANDO PARA TANTO O DOCUMENTO PARTICULAR PRODUZIDO E JUNTADO AOS AUTOS JUNTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. (8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (9). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (10). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.